Tribunal: CARF
Processo: 11080.924854/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.924854/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.873 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
PALUDO, ANDRADE & PIERDONA ADVOGADOS ASSOCIADOS
SOCIEDADE SIMPLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Havendo êxito do contribuinte na comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, na forma do art. 170 do CTN, mediante apresentação de
documentação hábil, a extinção do débito declarado em PER/DCOMP pela
compensação de créditos tributários é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-88.638 da 2a Turma da DRJ/BHE, de 04 de dezembro de
2018 (fls. 79 a 82):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.924854/2011-18
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924854/2011-18

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 013508689, emitido eletronicamente em
02/12/2011,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
00542.46362.270407.1.3.02-2966.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2005. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 31.638,22. No
despacho, foi reconhecido R$ 29.540,72.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Apresenta notas fiscais.
A DRJ/BHE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...] A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega
ter em seu favor no ano-calendario 2005.
[...] Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924854/2011-18

Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 94 a 100), alegando que:
[...] O objeto sob litígio, na situação, cinge-se à comprovação da retenção das parcelas
do IRRF relacionadas na coluna “Valor Não Confirmado” da planilha abaixo (extraída
da fl. 60). De fato, a alegada não confirmação da retenção dos valores em comento é
que motivou o reconhecimento apenas parcial do crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005.
[...] Sucede que há nos autos prova efetiva da retenção na fonte dos montantes aludidos.
[...] Para reforçar a prova da retenção do imposto de renda nesses casos, a Recorrente
acosta aos autos cópia dos Livros Diários do período (doc. 01). Estes documentos
evidenciam, de modo inequívoco, a retenção a título de IRRF, na medida em que
demonstram que a Recorrente recebeu os rendimentos em pauta com o efetivo desconto
do imposto renda.
[...] Em razão do exposto, requer-se que Vossa Excelência se digne a dar provimento ao
recurso voluntário para reformar o Acórdão ora recorrido a fim de reconhecer
integralmente o direito creditório postulado no PER/DCOMP no
00542.46362.270407.1.3.02-2966 com consequente homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP no 16251.17748.281008.1.3.02-4610 em sua totalidade.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 101 a 124).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924854/2011-18

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte - Remuneração Serviços Prestados
por Pessoa Jurídica (código da receita: 1708).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 15 de março de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 92, face o termo de ciência, datado de 13 de fevereiro de
2019, fl. 91) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924854/2011-18

[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito remanescente no valor
de R$ 2.097,50 (dois mil e noventa e sete reais e cinquenta centavos), pleiteado no Pedido de
Compensação no 00542.46362.270407.1.3.02-2966 (fls. 62 a 71), considerando que o Despacho
Decisório no 013508689 (fl. 56), homologou parcialmente o pedido pleiteado.
Analisando o Recurso Voluntário interposto bem como sua documentação anexa,
conclui-se que a razão assiste ao contribuinte.
Conforme a Análise de Crédito, documento expedido pela Administração
Tributária, a soma das parcelas não confirmadas da PER/DCOMP em comento perfaz a monta de
R$ 2.097,50, conforme abaixo discriminada (fl. 60):

A 2a Turma da DRJ/BHE, ao prolatar o Acórdão no 02-88.638, ora recorrido, julga
improcedente a Manifestação de Inconformidade pois o contribuinte deixa de “anexar ao
processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário 2005”.
Ocorre que, como muito bem elucidado pelo contribuinte, as parcelas
erroneamente não confirmadas pela Administração Tributária possuem como origem os
seguintes rendimentos (fl. 97):
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924854/2011-18

Como suporte probatório, o contribuinte anexa aos autos a Relação das Notas
Fiscais emitidas (fls. 24 a 30), o Livro Razão (fl. 31), a Ficha 6a da DIPJ de 2006 (fl. 32), bem
como todas as notas fiscais elencadas no demonstrativo colacionado (fls. 33 a 55), restando
demonstrado por documento hábil o direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, externado pela Súmula Vinculante CARF no 143, a
seguir transcrita:
Súmula Vinculante CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por óbvio, outro não é o entendimento jurisprudencial deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, consoante se verifica da ementa cuja transcrição
segue abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1003-002.001
Número do Processo: 13984.900456/2011-58
Data de Publicação: 04/12/2020
Contribuinte: TORTELLI AUTO PECAS LTDA
Relator(a): Bárbara Santos Guedes
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que
alega.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.873 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924854/2011-18

Dessa forma, considerando que os documentos trazidos aos autos pelo
contribuinte são idôneos e comprovam o que alega, tem-se que merece provimento o Recurso
Voluntário apresentado a fim de reconhecer o crédito remanescente no valor de R$ 2.097,50
(dois mil e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado por documentos hábeis o crédito de Saldo
Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas do contribuinte e, considerando que o
artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e
certos, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário interposto, reformando a decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital